Tribunal: TJES
Processo: 5015807-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015807-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA
RECORRIDO: LISLANE PAIVA FREITAS SCHULTZ e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5015807-36.2021.8.08.0035

Recorrente:
INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA

Recorrido:
LISLANE PAIVA FREITAS SCHULTZ, ANDERSON SCHULTZ NASCIMENTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “DESIGNER DE UNHAS”. DESCUMPRIMENTO DO TEOR DA OFERTA. ALEGAÇÃO DOS CONTRATANTES DE QUE TERIA SIDO OFERECIDO JUNTAMENTE, MAS DE FORMA GRATUITA, O CURSO “DESIGNER DE SOBRANCELHAS”, MAS QUE CONSTATARAM POSTERIORMENTE QUE O VALOR QUE ESTAVA SENDO COBRADO ERA REFERENTE AOS DOIS CURSOS. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, CONDENANDO O FORNECEDOR A RESTITUIR R$ 1.602,00 E A PAGAR R$ 3.000,00 POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DO FORNECEDOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. POR CERTO QUE, ESTANDO EM DEBATE O EFETIVO TEOR DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXARADA PELO CONSUMIDOR, COMPETE AO FORNECEDOR TRAZER AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO RESPECTIVA. ADEMAIS, A PROVA DO CONTEÚDO DA OFERTA CONSTITUI ENCARGO LEGAL DO FORNECEDOR. NO CASO, O JUÍZO
A QUO
BEM ANALISOU O CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO QUAL SE CONCLUI QUE OS CONSUMIDORES FORAM CONVENCIDOS A CONTRATAR OS SERVIÇOS OFERTADOS E QUE RECEBERIAM UM CURSO GRÁTIS, COMO BONIFICAÇÃO, MAS QUE, NA VERDADE, PAGARAM POR ELE UMA QUANTIA JÁ CONTIDA NO MESMO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA DA DIFERENÇA.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, O IMBRÓGLIO CAUSADO PELO RECORRENTE COM O DESCUMPRIMENTO DO TEOR DA OFERTA VIOLOU O POSTULADO DA BOA-FÉ (ART.4º, III, CDC), QUE ACARRETA AO FORNECEDOR O DEVER DE AGIR PROATIVAMENTE, EM COOPERAÇÃO, NÃO SÓ PARA QUE OS FINS CONTRATUAIS LEGÍTIMOS SEJAM ALCANÇADOS, MAS TAMBÉM QUE EVENTUAIS PREJUÍZOS ECLODIDOS PELO DESVIO NA SUA EXECUÇÃO SEJAM MITIGADOS OU ELIMINADOS. NO DIZER DE CAVALIERI FILHO, A BOA-FÉ OBJETIVA POSSUI FUNÇÃO CRIADORA, SENDO FONTE DE DEVERES ANEXOS E ACESSÓRIOS, QUE ESTARÃO IMBUÍDOS EM TODA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONSUMO:

“Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30)
.
SOMADO A ISSO, A CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA PARTE CONSUMIDORA, TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. NO CASO, A INDENIZAÇÃO FORA ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE
COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS E COM OS CRITÉRIOS DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO COM COMEDIMENTO EM R$
3
.000,00.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)